Tribunal: TJSP
Processo: 1020904-57.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA - Cartão de crédito virtual PAG S.A. – Manutenção do decreto de ilegitimidade da empresa Mastercard – Operadora de telefonia TIM S.A. que, por outro lado, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda - Inscrição no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito – Operação impugnada pela autora, realizada por meio de conta

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA - Cartão de crédito virtual PAG S.A. – Manutenção do decreto de ilegitimidade da empresa Mastercard – Operadora de telefonia TIM S.A. que, por outro lado, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda - Inscrição no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito – Operação impugnada pela autora, realizada por meio de conta virtual vinculada ao número de telefone do cadastro - Alegação de fraude – Linha telefônica transferida para chip diverso - Ré que não provou que a troca do chip fora realizada de forma regular, mediante a apresentação original dos documentos do titular da linha – Instituição financeira, por sua vez, não comprovou que a movimentação impugnada se adequava ao padrão de consumo da autora – Falha nas prestações dos serviços – Requeridas que respondem de forma objetiva e solidária (artigos 7o , § único, e 14 do CDC; Súmula 479, STJ) - Declaração de inexigibilidade que se impõe – Dano moral in re ipsa, decorrente da indevida inscrição no cadastro de inadimplentes – Dano material, no entanto, que não prospera, por ausência de comprovação de pagamento do débito impugnado – Redistribuição das verbas de sucumbência – Sentença reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.